Tribunal: TJDFT
Processo: 0747750-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA (SUSCITANTE) E JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO (SUSCITADO). DÚVIDA QUANTO AO LOCAL DA INFRAÇÃO. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal, a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.

2. A vítima do crime de estupro de vulnerável declarou que não tinha condições de se autodeterminar, mas soube informar que os atos libidinosos forçados iniciaram-se na Região Administrativa do Riacho Fundo. Embora os investigados tenham dito que se dirigiram para Taguatinga, as condutas não estão suficientemente delineadas no espaço para que se possa afirmar que os crimes de estupro se consumaram – em tese – nessa Região Administrativa, de modo que a competência deve ser fixada pela proximidade das provas em busca da verdade real.

3. Conflito de jurisdição julgado procedente para reconhecer a competência do Suscitado – Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo.